Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DE MAGISTÉRIO. PERÍODOS EXCLUÍDOS. ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO ENTRE A SEEDF E A BIBLIOTECA LIONS CLUBE SOBRADINHO. ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que o Distrito Federal considerasse como tempo de serviço para fins de aposentadoria especial os 1761 dias excluídos, referentes aos períodos compreendidos entre 18/05/2001 a 14/04/2003 e 12/03/2010 a 07/02/2013.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54628251). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a autora sustenta que as funções de coordenação pedagógica e assessoramento pedagógico integram a atividade de magistério. Alega que, mesmo readaptada, sempre exerceu atividade exclusiva de magistério. Aduz que, nos períodos compreendidos entre 18/05/2001 a 14/04/2003 e 12/03/2010 a 07/02/2013, exerceu atividades técnico-pedagógicas. Pede a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, computando-se os períodos excluídos como tempo de serviço para fins de aposentadoria especial.
4. Em contrarrazões (ID 54628257), o Distrito Federal refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Na forma do art. 40, § 5o, da CF, “os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. No Distrito Federal, o direito à aposentadoria especial do professor é previsto no art. 22 da LC 769/2008. As funções de magistério, para fins de aposentadoria especial de professor, abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (art. 22, parágrafo único, da LC 769/2008 cc. art. 67, §2o, da Lei 9.394/1996).
6. No período compreendido entre 12/03/2010 a 07/02/2013, a autora esteve lotada na Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, exercendo atividade de atendimento a alunos das redes pública e particular, bem como a pessoas da comunidade, no âmbito do Convênio entre a SEEDF e a Biblioteca Lions Clube de Brasília Sobradinho (ID 54628234 - pág. 15). Não se tratando de função de magistério, revela-se correta a sentença, no ponto, ao não considerar o referido período no cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial.
7. Com relação ao período compreendido entre 18/05/2001 a 14/04/2003, tenho que assiste razão à recorrente. Com efeito, no aludido período, a autora esteve lotada na Unidade Regional de Educação Básica de Sobradinho, exercendo diversas atividades de assessoramento pedagógico, como, por exemplo, elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de proposta pedagógica, acompanhamento do processo pedagógico, atendimento às instituições educacionais que não dispõem de coordenador pedagógico etc. (ID 54628234 - pág. 9). De acordo com o entendimento majoritário das Turmas Recursais, considera-se a Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB como estabelecimento de educação básica: Acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407. Ademais, vale relembrar que, no julgamento do Tema 965, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - por professores de carreira. Assim, o período compreendido entre 18/05/2001 a 14/04/2003 deve ser considerado para fins de aposentadoria especial da autora.
8. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. 1. O STF considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Sobressai dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - por professores de carreira. 2. De acordo com o entendimento majoritário das Turmas Recursais, considera-se a Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB como estabelecimento de educação básica: Acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407. Dessa forma, tendo em vista os períodos indevidamente excluídos pelo Distrito Federal como de exercício de efetivo magistério, em observância aos documentos que instruíram os autos, verifica-se que o servidor público já preencheu os requisitos de idade e de tempo de contribuição - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição - para fazer jus à aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. 3. Abono de permanência. A partir do momento em que o servidor público completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, considerar o período de 24/02/2012 a 01/02/2014 (709 dias) como de efetivo exercício de magistério em favor do recorrente e reconhecer que o servidor público já completou os requisitos para a aposentadoria especial de professor, nos moldes do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, determinando-se que o Distrito Federal realize o pagamento, em benefício do recorrente, do abono de permanência previsto em lei, a partir do momento em que completados os requisitos exigidos para a aposentadoria especial do professor. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812901, 07260820720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que "(...) as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período compreendido entre 25/03/2011 a 10/08/2014, 05/02/2018 a 03/02/2019 e 05/02/2019 a 25/01/2023 devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial (...)". Em suas razões, o Distrito Federal aponta a prescrição de todos os valores relativos ao quinquênio anterior à data de ajuizamento desta ação nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. No mérito, sustenta que os períodos foram corretamente excluídos da contagem de tempo, uma vez que a autora desempenhou atividades absolutamente burocráticas em órgão regional da Secretaria de Educação, e que não pode ser contabilizado para efeito de aposentadoria especial de professor. Requer a improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões não foram apresentadas. III. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. A pretensão da autora é meramente declaratória, a qual, por natureza, é imprescritível. Rejeitada a prejudicial. IV. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. V. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)" VI. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - por professores de carreira. VII. No caso sob análise, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu, junto à Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina, atividades de coordenação e acompanhamento pedagógico e direção de unidade escolar no período de 25/03/2011 a 10/08/2014, 05/02/2018 a 03/02/2019 e 05/02/2019 a 25/01/2023 (ID 52586399). Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério. VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quase fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. X. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1787484, 07329908020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o período compreendido entre 18/05/2001 a 14/04/2003 seja considerado para fins de aposentadoria especial da autora/recorrente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.